Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCEPÇÃO CUMULADA COM OS VENCIMENTOS DO CARGO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INCORPORADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA E DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A Lei Distrital no 3.481/2004 extinguiu a incorporação da gratificação de representação (GRM) aos proventos de inatividade de que tratam as Leis no 213/1991 e no 807/1994, mas assegurou o direito de incorporação aos militares que tivessem cumprido – ou viessem a cumprir – o requisito de tempo de exercício de cargo na Governadoria ou na Vice-Governadoria do Distrito Federal.
3. Conforme a legislação aplicável à espécie, o valor da gratificação incorporada aos proventos do Apelante deve ser equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor fixado como subsídio dos Secretários de Estado no anexo único do Decreto Legislativo n.o 1.923/12 (R$ 18.038,12), o que corresponde exatamente a R$ 14.430,49 (quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos).
4. Constatado que o Apelante percebia 100% (cem por cento) do valor do subsídio devido ao Secretário de Estado a título de gratificação incorporada, em evidente erro administrativo, cabe à Administração Pública o dever de retificar o ato administrativo praticado ao arrepio da lei.
5. Em que pese a adequação da quantia referente à gratificação repercuta no valor total recebido pelo Apelante a título de proventos, inexiste afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a redução operada incide tão somente sobre a parcela da gratificação, que pode sofrer alteração a qualquer tempo.
6. Apelação conhecida e não provida.